Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CORRETO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil).
2. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, pois a negociação de dívida prescrita pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida.
3. Se a inclusão ou permanência de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, em virtude de dívida prescrita, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP).
4. A fixação dos honorários deve ser feita de acordo com o tipo de sentença, e utilizando-se os critérios estabelecidos na lei e presentes nos autos (art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC).
5. RECURSO DA RÉ/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.